Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. AMEAÇA À COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. TEMOR À VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. TEMA 1.077 DO STJ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade – A ação processual cuja apuração se refere ao crime de ameaça é publicada condicionada à representação. No caso, a representação subscrita pela outra vítima em nome de sua genitora, relativo ao crime de ameaça, não tem legitimidade para impulsionar a ação penal condicionada à representação, em razão de não ser a filha legalmente representante ou curadora da idosa.
2. Ausente a formalidade necessária para apuração de crime que somente se processa mediante representação da vítima, o reconhecimento de nulidade da r. sentença condenatória é a medida que se impõe, com a declaração de extinção da punibilidade pela decadência em relação à vítima idosa. Preliminar acolhida.
3. A prova testemunhal é suficiente para provar a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), especialmente quando os relatos da vítima, prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, são coesos e harmônicos, além de corroborados pelos outros elementos de prova.
4. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu, nos termos do art. 386 do CPP. Condenação mantida nos exatos termos da sentença, pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP em contexto de violência doméstica.
5. As condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou conduta social do agente. Tema 1.077 STJ. Conduta social afastada e pena redimensionada.
6. É certo que a concessão da suspensão condicional da pena é direito público subjetivo do acusado, uma vez verificada a implementação dos requisitos legais. Assim, a suspensão condicional da pena é indicada ao apelante, uma vez que: a) inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal); b) a pena privativa de liberdade não foi superior a 02 (dois) anos; e, c) o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o favorecem.
7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA, para declarar a nulidade de parte da sentença em relação ao crime de ameaça contra à vítima Edite Barbosa Veleda, por falta de condição de procedibilidade, julgando extinta a punibilidade do agente, diante da decadência, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.